Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724894-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL PASSOS SESANA RECORRIDO: CLAUDIANA JACOBINO LIMA SESANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FGTS. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO DO CASAL. COMUNICABILIDADE. 1. Embora as verbas oriundas do FGTS sejam de exclusiva titularidade do trabalhador e, por esse motivo, incomunicáveis, é possível a partilha de bem adquirido pelo casal com os recursos provenientes dessa fonte se, após o saque, os valores ingressam no patrimônio do casal e a destinação é dada em proveito da família. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.658, 1659, incisos I e VI, e 1.660, inciso I, do Código Civil de 2022, sustentando que não integram a meação os valores depositados em conta vinculada ao FGTS antes da vigência da relação conjugal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042 e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110 (ID 23237527). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ADRIANO MAIA GOMES DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 35.042 e VITOR LANZA VELOSO, OAB/DF 35.110 (ID 23237527). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023